Tribunal: TJBA
Processo: 8135215-51.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8135215-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GUIMARAES COMERCIO, REPRESENTACOES E TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO ESTADUAL INAPTA. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária contra sentença que concedeu segurança para determinar a imediata reativação da inscrição estadual da empresa impetrante, Guimarães Comércio, sob fundamento de que o ato administrativo que decretou a inaptidão da inscrição, com base no art. 27, XXI, do RICMS/BA, foi praticado sem instauração de procedimento regular e sem garantia do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade do ato administrativo que declarou inapta a inscrição estadual da impetrante, sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo, com base em supostas operações fraudulentas, e se tal medida caracteriza sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

1. A ausência de instauração de procedimento administrativo e de oportunidade para contraditório e ampla defesa viola o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

2. A impetrante apresentou documentação demonstrando a ausência de má-fé ou participação nas supostas fraudes fiscais, além de ter buscado por duas vezes, sem sucesso, a reativação administrativa de sua inscrição.
3. A jurisprudência reconhece que a decretação de inaptidão da inscrição estadual sem processo regular configura sanção política e afronta os princípios constitucionais.
4. A sentença corretamente determinou a reativação da inscrição, sem prejuízo de futura apuração regular dos fatos pela Administração.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença confirmada.
Tese de julgamento:
"1. É nulo o ato administrativo que decreta a inaptidão da inscrição estadual com base no art. 27, XXI, do RICMS/BA sem prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa.
2. A decretação de inaptidão da inscrição estadual, sem observância ao devido processo legal, caracteriza sanção política e afronta os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da liberdade de exercício da atividade econômica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n
.
8135215-51.2024.8.05.0001, remetidos pelo Juiz da 11ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em necessário reexame,
CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões adiante explicitadas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA